Tribunal: TCU
Processo: 034.028/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8741/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 237, VI, 250, I, e 143, V, ' a' ; do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, arquivando-a, bem como dando ciência ao Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e a Ansporde Comercio e Representações, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.028/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Ansporde Comercio e Representações Eireli - Me (23.821.029/0001-30) 1.2. Entidade: Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Fátima Cristina Pires Miranda (OAB/SP 109.889) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.